Tribunal: STF
Processo: RE 1409911
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 4, pp. 1/2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 2010. CANDIDATO REPROVADO NO EXAME SOCIAL E DOCUMENTAL. PRETENSÃO DO IMPETRANTE DE ANULAR O REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO E DE PARTICIPAR NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 



    1. O Impetrante/Apelado se viu envolvido em 03 delitos, 01 na condição de suposto autor de crime de lesão corporal previsto na Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e 02 na condição de vítima de tentativa de homicídio e de crime de abuso de abuso de autoridade, além de ter sonegados tais informações no seu inventário pessoal e de uma incursão realizada por agentes policiais na residência de um primo, na presença do candidato, à procura de arma de fogo utilizada em determinado crime de homicídio. 



    2. Tais fatos, associados à presunção de legitimidade dos atos administrativos, geram, por certo, a presunção de não estar o Impetrante/Apelado apto a exercer a atividade junto à Segurança Pública. 



    3. O exame social e documental tem previsão expressa no item 14 do edital do concurso público. 4. Não se vislumbra qualquer ilegalidade por parte da Administração Pública, não sendo excessivo relembrar que o Poder Judiciário não pode imiscuir-se nos critérios previstos no edital, senão em caso de ilegalidade, sob pena de afronta à garantia constitucional da Separação dos Poderes.



     5. Não restou comprovado o direito líquido e certo alegado pelo Impetrante/Apelado de prosseguir nas demais etapas do concurso público.



     6. Provimento do recurso.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 7). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal, bem como violação ao Tema 22 da sistemática de repercussão geral.



    Nas razões recursais sustenta-se, em suma, que (eDOC 9, p. 14):



     “(...) por estar em total discrepância com o entendimento desta Suprema Corte, tendo inclusive violado frontalmente a Constituição Federal em seu artigo 5º, LVII, deverá o presente recurso ser provido para reforma integral do v. acórdão, concedendo assim a ordem ao recorrente para permanecer no certame, prosseguindo no concurso público de admissão no Curso de Formação de Soldados da Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro/2010 em suas demais fases, anulando desta forma o ato que o excluiu do concurso por reprovação na fase de investigação social.”



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso ante os óbices das súmulas 279 e 284, bem como pela consonância do acórdão com o entendimento do STF (eDOC 11).



    Após a interposição de agravo em recurso extraordinário, o Tribunal sobresteve o recurso até o pronunciamento final desta Corte relativamente ao Tema 22 da sistemática da repercussão geral (eDOC 16).



    A parte recorrente apresentou petição requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário e a reintegração aos quadros do PMRJ, conforme os termos da sentença (eDOC 18).



    O Tribunal a quo reconsiderou a decisão de inadmissibilidade (eDOC 11) e inadmitiu o recurso ante os óbices das súmulas 279 e 286, além de considerar inaplicável o Tema 22 de RG aos autos (eDOC 19).



    Em 24.08.2020, o ministro Presidente, Dias Toffoli, despachou determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto nos art. 1030 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 13 do RISTF, em face do ARE 690.113, Tema 567 da sistemática da repercussão geral (eDOC 29).



    A Terceira Vice-Presidência, concluindo que a matéria discutida nos autos enquadrava-se no Tema 567 de RG, negou seguimento ao recurso (eDOC 32).



    Os novos embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 35).



    O recorrente interpôs agravo interno sustentando a inaplicabilidade do Tema 567 aos autos, já que cumpriu todos os requisitos do edital. Afirmou ainda que deveria ser observado o entendimento firmado no julgamento do Tema 22 de RG (eDOC 36).



    O Terceiro Vice-Presidente concluiu pela inaplicabilidade do Tema 567 e encaminhou os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 22 do STF (eDOC 38).



    A Câmara julgadora houve por bem manter incólume a decisão vergastada em acórdão assim ementado (eDOC 40, p. 1):



    “JUÍZO DE CONFORMIDADE. REMESSA DO FEITO À CÂMARA POR DETERMINAÇÃO DA 3ª VICEPRESIDÊNCIA PARA FINS DE EVENTUAL EXERCÍCIO DE RETRATAÇÃO OU CONFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO, VIS A VIS AO DECIDIDO PELO STF NO TEMA Nº 22. ACÓRDÃO PROFERIDO NESTES AUTOS QUE NÃO DIVERGE DO RESULTADO DO JULGAMENTO NA CORTE SUPREMA. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO QUE NÃO SE IMPÕE.”. 



    O recurso extraordinário foi admitido (eDOC 42).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Esta Corte, ao julgar o RE 560.900-RG (Tema 22), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe de 17/8/2020, fixou a seguinte tese: Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Na ocasião, o acórdão restou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 



    No caso concreto, observa-se que o Tribunal de origem, para legitimar a eliminação do candidato no concurso, amparou-se na omissão do candidato no momento do preenchimento da ficha de antecedentes e na ausência aptidão para o exercício da profissão de policial militar - hipótese diversa da apreciada no julgamento do tema do RE 560.900.



    Destaco, por oportuno, trechos dos fundamentos do acórdão combatido (eDOC 4, pp. 6-9):



    “Da análise do acervo probatório, verifica-se que, em 2010, o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro tornou público Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro para preenchimento de cargos de Soldado Policial da Qualificação Policial Militar Particular, constituído o certame por 06 seis etapas de caráter eliminatório, a saber, prova escrita e exames antropométrico, físico, médico, psicológico e social e documental, conforme edital a fls. 80/123, do ejud. 



    Por sua vez, WALLACE SILVEIRA, Impetrante/Apelado, se inscreveu no certame e obteve aprovação na prova escrita e nos exames antropométrico, físico, médico e psicológico, consoante listagem constante a fls. 77/78, do ejud, o que o credenciou a se submeter ao exame social e documental. 



    Ocorre que o CHEFE DE SEÇÃO DE EXAME SOCIAL E DOCUMENTAL, autoridade coatora, o reprovou nessa última etapa do concurso público, estando a eliminação do candidato motivada, a teor da certidão a fls. 128/129, do ejud. Vejamos: 



    ‘Durante a Pesquisa Social, foi constatado em seu desfavor o RO n° 955-00156/2013, figurando o candidato como suposto autor de lesão corporal contra, Samia da Silva Oliveira, por ter a agredido com um soco, por volta das 4hs e 30min do dia 13/02/2013. 



    Consta também o RO n° 151-00582/2013, figurando o candidato como vítima de tentativa de homicídio, praticado pelo namorado de Samia, minutos após esta ter sofrido a agressão de Wallace, conforme registro n° n° 955-00156/2013, sendo assim o autor da tentativa de homicídio que também é chamado de Walece, efetuou disparos com arma de fogo contra o veículo conduzido pela vítima Wallace, encontrando-se também no interior do veículo do candidato os nacionais Fábio, Jonathan e Tuani. 



    Foi constatado também o RO n° 151/05172/2012-01 e o RO n° 151- 02207/2012, figurando o candidato como vítima de abuso de autoridade, neste último por estar envolvido em uma confusão, juntamente com seu primo, Rodrigo Valeriano da Silva, dentro de um baile do Clube da SEF, por este fato o segurança local solicitou auxilio à Policia Militar, pois um dos elementos envolvido no caso possuía supostamente uma arma de fogo. 



    Consta também que o candidato ao preencher o seu inventário pessoal, embora tenha assinado não ter omitido dados e que todos os fornecidos são verdadeiros, omitiu os registros n° 955-00156/2013, n° 151/05172/2012-01 e o n° 151-02207/2012, bem como a diligência realizada por agentes da AlB/11°BPM, que estiveram na residência de seu sobrinho, Matheus Silveira de Paula, na presença do candidato, para verificar denúncia de que a arma utilizada no homicídio do nacional, Willian, ocorrido no dia 14/04/2013, por traficantes conhecidos como Matheus, Yuri e Estevão, estaria naquela .residência, bem como se Matheus, sobrinho do candidato seria um dos supostos autores, sendo o fato negado por Matheus Silveira de Paula, que afirmou apenas ser usuário de drogas, fato esse também confirmado pelo próprio candidato. 



    Tais atos são contrários aos requisitos estabelecidos no Edital do Concurso, e colidem com as obrigações e deveres inerentes ao futuro policial militar, que deve possuir conduta moral e profissional irrepreensível e proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular, subitem 14.1.2.1, letras "a" e "b", do Edital, c/c art. 27, da Lei n° 443/81.



    (...)



    Como se vê, WALLACE SILVEIRA, Impetrante/Apelado, se envolveu em 03 delitos, 01 na condição de suposto autor de crime de lesão corporal previsto na Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e 02 na condição de vítima de tentativa de homicídio e de crime de abuso de autoridade, além de ter sonegados tais informações no seu inventário pessoal e de uma incursão realizada por agentes policiais na residência de um primo, na presença do candidato, à procura de arma de fogo utilizada em determinado crime de homicídio.” (grifos nossos)



    Além disso, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.01.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. 2. Ademais, no caso concreto, observa-se que o Tribunal de origem, para legitimar a eliminação do Recorrente no concurso público, amparou-se nas informações prestadas pela autoridade coatora que revelaram que a sua reprovação ocorreu devido a omissão acerca dos antecedentes criminais, conduta que foi considerada incompatível com o cargo de Polícia Civil, hipótese diversa da apreciada no julgamento do paradigma da repercussão geral (RE 560.900-RG, Tema 22). 3. Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). (RE 1312913 AgR, de minha lavra, Segunda Turma, DJe- 31-08-2022, grifo nosso).



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Ação rescisória. Alegada ofensa ao tema 22 da repercussão geral afastada. 3. Concurso público. Policial Militar. Reprovação por atos incompatíveis com a honorabilidade militar. 4. Omissão de informações relevantes na fase de investigação social. Necessidade de reanálise de fatos e provas e cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 454 e 279 desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1355650 AgR, Rel. Min. gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17-05-2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente